Tribunal: TJDFT
Processo: 0725248-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725248-86.2022.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Sindicato Dos Enfermeiros do Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 128919098 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença manejado pelo Sindicato Dos Enfermeiros do Distrito Federal (autos n. 0041439-77.2014.8.07.0018), determinou a individualização dos exequentes em ação autônoma de obrigação de pagar e, por conseguinte, revogou a decisão que recebeu o cumprimento de sentença. Destaco o teor da referida decisão: Chamo feito à ordem. Trata-se de cumprimento de sentença iniciado em ID 118758222 pelo SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL (SEDF) em face do DISTRITO FEDERAL. Conforme ID 118758229, visa o Exequente a apuração de crédito de mais de 1.000 (um mil) sindicalizados. Apresentada impugnação pelo DISTRITO FEDERAL, este alegou: 1. O Exequente não especificou a origem dos cálculos nem os respectivos dados que fundamentam; 2. Ausência de cálculos detalhados e fichas financeiras; 3. Litispendência de mais de 50 (cinquenta) sindicalizados. O SINDICATO, em contraditório, solicitou em ID 128365062 dilação de prazo para manifestação do Executado. É o relatório do necessário. Decido. Da impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, afirmo, desde já, que o feito coletivo deve ser imediatamente extinto e as execuções de crédito devem ser individualizadas. Dessa peça de defesa do Executado, aliada ao primeiro pedido de desistência de ID 125454551, percebe-se que a execução coletiva vai de encontro ao princípio da duração razoável do processo, vez que, pela quantidade de sindicalizados, há muitos interesses envolvidos. A Corte Especial do C. STJ, no REsp 1.243.887/PR (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12.12.2011), fixou que “a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário”. No caso dos autos, realmente não foi juntada as fichas financeiras de cada sindicalizado, o que resta impossibilitado o cumprimento da obrigação de pagar. Dessa forma, a fim de facilitar a execução e dar efetividade aos direitos albergados pela ação coletiva, bem como com vistas à análise escorreita e célere do direito, há que se determinar a individualização dos exequentes em ação autônoma, a qual não possui distribuição por dependência a estes autos. Destaco o seguinte trecho proferido pelo Eminente Desembargador Relator do AGI n. 0704302-30.2021.8.07.0000, que tratou de tema semelhante: "O Ministro Luiz Fux, ao analisar o REsp 565.937 esclareceu que se trata de poder discricionário do juiz, objetivando melhor e mais célere solução do litígio. Transcrevo: À luz do parágrafo único, do art. 46 do CPC e da sua exegese, colhe-se que o magistrado possui o poder discricionário de desmembrar o feito, em virtude da formação de litisconsórcio facultativo multitudinário, com o escopo de conceder rápida solução ao litígio, e sempre que vislumbre dificuldade causada à defesa do réu, com rompimento da paridade de armas, que informa o processo isonômico." A ementa do AGI n. 0704302-30.2021.8.07.0000 restou assim redigida: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. LIMITAÇÃO NÚMERO SINDICALIZADOS. POSSIBILIDADE. ART. 113, §1o, CPC. ANALOGIA. PRINCÍPIOS CELERIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de limitação do número de litigantes quando houver comprometimento da rápida solução do litígio ou da defesa. Inteligência do art. 113, §1o, CPC. 2. No caso específico dos autos são 350 (trezentos e cinquenta) representados, sendo claro que a manutenção do cumprimento de sentença tal qual iniciado pelo agravante dificultará a defesa da parte ré e o andamento processual, ofendendo aos princípios da celeridade e razoabilidade. 3. Necessário, portanto, entender pela possibilidade de limitação do número de exequentes de sentença coletiva, ainda que representados por sindicato. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1342134, 07043023020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Logo, se no caso similar eram 350 (trezentos e cinquenta) sindicalizados, este feito, com o triplo de interessados, certamente não será processado com eficiência. Dessa forma, DETERMINO a individualização dos exequentes em ação autônoma de obrigação de pagar, a qual não possui distribuição por dependência a estes autos. Por corolário lógico, REVOGO a decisão de ID 118819777. Em tempo, por entender que esta decisão é passível de recurso, e considerando a documentação de ID 86872314, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo senhor LUIS CARLOS COSTA TOCANTINS JUNIOR. (...) Os embargos de declaração opostos pelo executado foram rejeitados (Id 131282212). Em razões recursais (Id 37788389), o Distrito Federal insurge-se, apenas, quanto à não fixação de horários advocatícios na decisão objurgada. Argumenta que a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida na íntegra, pois requerida a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito. Cita entendimento jurisprudencial sobre o tema. Diz que, “independentemente da fundamentação e da redação do dispositivo, se acolhimento da impugnação ou revogação da decisão anterior que recebera o pedido de cumprimento, fato é que o sindicato deu causa a demanda indevida, o DF foi intimado, apresentou defesa e, por isso, são devidos honorários sucumbenciais”. Destaca que “a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar as normas do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, conforme deliberou o e. STJ ao julgar o Tema Repetitivo no 1.076”. Ao final, requer “seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que, reformada a r. decisão agravada, seja a parte adversa condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Distrito Federal, sobre o valor executado indevidamente”. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto o agravante, apesar de indicar tratar-se de “agravo de instrumento com efeito suspensivo” na peça de interposição (Id 37788389, p. 1), não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[1] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no título do recurso, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Assim, sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.